Tribunal: TJPA
Processo: 0000304-17.2011.8.14.0044
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000304-17.2011.8.14.0044

APELANTE: SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NO ART. 1º, VI E § 2º DO DECRETO-LEI N. 201/67 E ART. 89 DA LEI N. 8.666/93. PRELIMINARES ARGUIDAS: CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Observa-se que a defesa, durante a instrução processual não arguiu o referido cerceamento de impedimento ao acesso de documentos essenciais a sua inocência, mas tão somente, aduziu, nas alegações finais, se tratar de denuncia genérica, portanto, conclui-se que não resultou prejuízo para o apelante a tese levantada apenas em sede recursal (pas de nullité sans grief). Preliminar rejeitada. ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OBEDIENCIA AO PROCEDIMENTO NO DECRETO-LEI N. 201/67 – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, durante a instrução processual, adotou o procedimento previsto no Decreto – Lei n. 201/67, portanto, inviável a alegaçao de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.

MERITO. ABSOLVIÇÃO – AUSENCIA DE DOLO E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROVIMENTO. Com relação ao delito previsto no art. 1º, VI do Decreto-Lei n. 201/67 foi fixada pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção. Pelo prazo prescricional, consoante o disposto no art. 109, VI do CPB, é de 3 anos. Nesse sentido, entre o recebimento da denuncia (12.02.2012) até a sentença condenatória prolatada (21.07.2016) já transcorreram mais de três anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade.

Com relação ao delito previsto no art. 89 da Lei de Licitações que não foi atingida pela prescrição, o TCM emitiu relatório demonstrando a ausência de processo licitatório para aquisição de veículo por meio de nota de empenho n. 2357-A, no valor de R$46.180,00 (quarenta e seis mil e cento e oitenta reais).

O tipo penal previsto no artigo 89 da Lei de Licitações, enuncia a dispensa ou inexigibilidade da licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou a ausência de observância às formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, ocorre que o acusado não fez prova de procedimento instaurado em âmbito administrativo para comprovação de licitação para contratação do referido automóvel, bem como a Prefeitura, após ser oficiada, informou ausência de procedimento licitatório para aquisição do veículo, no valor de R$46.180,00.

Assim, o dolo restou configurado na conduta do acusado que deixou de comprovar procedimento licitatório, ou de demonstrar a viabilidade em hipóteses para dispensa ou inexigibilidade de certame na aquisição de um automóvel no valor de quarenta e seis mil e cento e oitenta reis, como devidamente demonstrado em relatório do TCM.

Considerando a extinção da punibilidade pela prescrição ao crime previsto no art. 1º, VI do Decreto-Lei n. 201/67, mantenho a pena fixada ao delito previsto no art. 89 da Lei de Licitações, por ter sido devidamente sopesada. A pena base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, em 3 anos e 9 meses e 100 dias-multa, considerando acertadamente como desfavoráveis as consequências, após agravou em 1/3 pelo art. 61, II, “g” do CPB e ausente causas de diminuição e aumento de pena, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 130 (cento e trinta) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
e extinta a punibilidade do crime previsto no art. 1º, VI do Decreto-Lei n. 201/67.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa ao crime previsto no art. 1º, VI do Decreto-Lei n. 201/67, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES
interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera que o condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, VI e § 2º do decreto-lei n. 201/67 e art. 89 da Lei n. 8.666/93.

Narra a peça acusatória que o acusado, na condição de ex-prefeito do município de Primavera/Pa, portanto, ordenador de despesas, teria efetuado as condutas descritas no relatório do TCM as quais foram transcritas para a exordial, ensejando a prática dos delitos de “
deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município à Câmara de Vereadores; negar execução a lei federal, estadual ou municipal ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente e dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”
.

O processo seguiu os trâmites legais.

O Juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade julgou parcialmente procedente a denúncia condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 1º, VI e § 2º do decreto-lei n. 201/67 e art. 89 da Lei n. 8.666/93 a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 130 (cento e trinta) dias-multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão condenatória pugnando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, uma vez que a Prefeita em exercício dificultou o acesso do apelante a documentos que comprovassem a regular prestação de contas dos recursos geridos no período apontado na denuncia, assim como aos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços, bem como alega ilegitimidade passiva do apelante pois a época dos fatos este era agente político, sujeitando-se ao procedimento previsto no Decreto-Lei n. 201/67 e não nos termos da Lei n. 8.429/99 que regulamenta a responsabilidade funcional dos servidores públicos, devendo assim, por tais motivos ser nula a decisão.

No mérito pugna pela reforma do
decisum
para que seja absolvido ante a ausência de dolo em sua conduta e, alternativamente, pugna pela reforma da pena base para o mínimo legal, bem como afastamento da continuidade delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida
in tontum
a sentença condenatória. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Preliminarmente, aduz o apelante o cerceamento de defesa, uma vez que a Prefeita em exercício dificultou o acesso do apelante a documentos que comprovassem a regular prestação de contas dos recursos geridos no período apontado na denuncia, assim como aos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços, bem como alega ilegitimidade passiva do apelante pois a época dos fatos este era agente político, sujeitando-se ao procedimento previsto no Decreto-Lei n. 201/67 e não nos termos da Lei n. 8.429/99 que regulamenta a responsabilidade funcional dos servidores públicos.

Com relação a alegação de cerceamento de defesa, cumpre ressaltar a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores em que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).
In casu
, observa-se que a defesa, durante a instrução processual não arguiu o referido cerceamento de impedimento ao acesso de documentos essenciais a sua inocência, mas tão somente, aduziu, nas alegações finais, se tratar de denuncia genérica, portanto, conclui-se que não resultou prejuízo para o apelante a tese levantada apenas em sede recursal.

Preliminar rejeitada.

Quanto a preliminar de ilegitimidade de parte, igualmente não cabe prosperar. O Decreto-Lei n. 201/67 somente se aplica a detentor de mandato eletivo, assim, observa-se que a denuncia foi oferecida quando o apelante não era mas detentor de mandato eletivo de prefeito municipal de Primavera, sendo, portanto, incabível o procedimento constante do Decreto-Lei acima referido, o que já rechaça qualquer alegação de prejuízo.

Por outro lado, ainda assim, o magistrado, durante a instrução processual, adotou o procedimento previsto no Decreto – Lei n. 201/67, portanto, inviável a alegação de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.

No
mérito
, pugna pela reforma do
decisum
para que seja
absolvido ante a ausência de dolo em sua conduta
e, alternativamente, pugna pela reforma da pena base para o mínimo legal, bem como afastamento da continuidade delitiva.

O apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, VI do Decreto – Lei n. 201/67 e art. 89 da Lei 8.666/93 que dispõe:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

VI
- deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.

§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos
, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Da análise dos autos, evidenciado o interstício temporal decorrido no presente feito, imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública.

In casu
, o apelante foi condenado pelo delito previsto no art. 1º, VI do Decreto-Lei n. 201/67 a pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e pelo crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 a pena de 5 (cinco) anos de detenção, totalizando 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e 130 (centro e trinta) dias-multa.

Para a pena do primeiro delito, o prazo prescricional, consoante o disposto no art. 109, VI do CPB, é de 3 anos. Nesse sentido, entre o recebimento da denuncia (12.02.2012) até a sentença condenatória prolatada (21.07.2016) já transcorreram mais de três anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade.

No entanto, permanece a condenação pela prática do delito previsto no art. 89 da Lei 8.999/93 que não foi atingida pela prescrição.

No que tange ao delito acima, o TCM emitiu relatório demonstrando a ausência de processo licitatório para aquisição de veículo por meio de nota de empenho n. 2357-A, no valor de R$46.180,00 (quarenta e seis mil e cento e oitenta reais).

O tipo penal previsto no artigo 89 da Lei de Licitações, enuncia a dispensa ou inexigibilidade da licitação
fora das hipóteses previstas em lei
, ou a ausência de observância às formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade.

Nesse sentido, o apelante as fls. 1011/1015, no “item 02” afirmou que faria juntada do procedimento instaurado em âmbito administrativo para comprovação de licitação ao referido automóvel, no entanto, não o fez.

Ainda assim, o Juízo oficiou à Prefeitura de Primavera requerendo o envio dos documentos inerentes ao procedimento supostamente realizado, tendo obtido como resposta, no ofício n. 004/201. De 29.01.2015, pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças o seguinte: “
Em pesquisa nos departamentos de contabilidade, convênio e Licitação da Prefeitura constatou-se a não existência do processo de licitação para aquisição do veículo com nota de empenho n. 2357-A, no valor de R$46.180,00
”.

Nesse viés, a autoria delitiva restou devidamente comprovada, uma vez que o acusado deixou de comprovar a instauração de procedimento licitatório para aquisição do bem, tão pouco comprovou a viabilidade de contratação em hipótese de dispensa/inexigilibidade de licitação, sendo mister ressaltar que tal situação nem se encaixaria nas hipóteses legais (art. 24 e 25 da Lei de Licitações).

Além disso, como bem disposto pelo magistrado, restou caracterizada a atuação omissa do ex-prefeito municipal que ao longo de seu depoimento, demonstrava que atuava com descaso frente as suas obrigações como gestor municipal, já que, transmitia sua responsabilidade a membros de sua equipe, como contadores, advogado entre outros, sem ao menos fiscalizar a realização dos serviços prestados.

Portanto, o dolo restou configurado na conduta do acusado que deixou de comprovar procedimento licitatório, ou de demonstrar a viabilidade em hipóteses para dispensa ou inexigibilidade de certame na aquisição de um automóvel no valor de quarenta e seis mil e cento e oitenta reais, como devidamente demonstrado em relatório do TCM.

Considerando a extinção da punibilidade pela prescrição ao crime previsto no art.

1º, VI do Decreto-Lei n. 201/67, mantenho a pena fixada ao delito previsto no art. 89 da Lei de Licitações, por ter sido devidamente sopesada. A pena base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, em 3 anos e 9 meses e 100 dias-multa, considerando acertadamente como desfavoráveis as consequências, após agravou em 1/3 pelo art. 61, II, “g” do CPB e ausente causas de diminuição e aumento de pena, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o Ministério Público de 2º grau, conheço do recurso e
declaro extinta a punibilidade do crime previsto no art. 1º,

VI do Decreto-Lei n. 201/67
e mantenho a condenação pelo crime previsto no art. 89 da Lei 8.666 imputado ao apelante, sendo reformada a pena nos termos do voto.

Como já referido, não restou caracterizada a prescrição entre os marcos interruptivos.

É como voto.

Belém, 24/10/2023